Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704931-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO AGRAVADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amilcar Modesto Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n° 0707288-68.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação e indeferiu o pedido do Exequente, ora Agravante, nos seguintes termos (Id. 113581895 dos autos de origem): “Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento movida por Amílcar Modesto Ribeiro em desfavor de Tamim Teixeira Mattar, objetivando a imissão na posse do imóvel denominado de Chácara 02, situado na VC-371, Núcleo Rural Santa Maria-DF, com 44,43 hectares. A imissão foi determinada, mas assegurada a retenção pelas benfeitorias existentes no imóvel, cujo valor se discute nessa fase de execução e a prova técnica pende de realização exatamente aguardando a integralização do pagamento dos honorários do perito. No entanto, ainda assim a parte exequente por meio da petição de id 110846107 requer autorização para adentrar no imóvel, efetuar vistoria e fazer alterações em seu estado atual. A parte executada, por sua vez, trouxe a petição de id 113460432 impugnando o pedido do exequente. É o suficiente a relatar. Decido. Obviamente que o pedido da parte exequente objeto da petição de id 110846107 não merece acolhimento. Digo as razões. Ora, se o processo encontra-se em fase de produção da prova técnica, que, aliás, pende de realização exatamente por ausência da integralização do valor dos honorários periciais que se encontram parcelados a pedido inclusive da própria parte exequente, não é crível que se permita seu acesso para realização de vistoria e menos ainda para alterar o status quo, trabalho esse da alçada do perito nomeado. Portanto, se a parte autora tem urgência em adentrar na propriedade para vistoriá-la e modificá-la primeiramente deverá permitir a realização da perícia efetuando o valor dos honorários ainda não integralizados, a fim de que se apresse à realização da prova técnica. Ademais, na prática o processo está aguardando um ato imprescindível para o enfrentamento da matéria litigiosa, o que a priori, desnatura a realização de outros atos, especialmente os tendentes a alteração no estado da coisa. Forte nas razões acima, acolho a impugnação de id 13460432 e indefiro o pedido formulado pela parte exequente objeto da petição de id 110846107. No mais, aguarde-se a complementação do depósito dos honorários do perito”. O Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de se imitir na posse do imóvel de sua propriedade. Narra que pediu a liquidação provisória da sentença, com o objetivo de apurar as benfeitorias realizadas no imóvel de sua propriedade, conforme reconhecido na Ação Reivindicatória n°. 0027921-83.2015.8.07.0018. Salienta que o mérito da ação está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita a deflagração da fase de apuração dos valores. Destaca que os honorários periciais foram arbitrados em R$ 18.920,00 (dezoito mil, novecentos e vinte reais) e, em razão dos impactos provocados pela pandemia da Covid 19, o parcelamento dos valores foi deferido pelo Juízo a quo. Registra que requereu o ingresso definitivo ou temporário no imóvel, sob o fundamento de que o direito de retenção por eventuais benfeitorias não é absoluto e não pode ser prolongado por prazo indeterminado. Sustenta que o Agravado cometeu crime ambiental em sua propriedade, porquanto realizou a extração de cascalho com licença ambiental vencida e deixou de recuperar a vegetação, como determinado pelo órgão ambiental, tendo abandonado a área com enormes crateras e contaminação do lençol freático. Esclarece que “tomou ciência de autos de apuração de infração administrativa e, bem ainda, inquérito policial (atualmente em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Santa Maria-DF, sob o n. 0707818-28.2021.8.07.0010) em desfavor do AGRAVADO para verificação dos ilícitos praticados na área”. Assevera que a negativa de acesso do Agravante ao imóvel ocasiona prejuízos ao seu direito de propriedade e a toda coletividade em razão do dano ambiental. Pugna pela antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão dos danos contínuos e contemporâneos realizados pelo Agravado em sua propriedade, e plausibilidade do direito alegado, em virtude do reconhecimento da titularidade na ação reivindicatória. Requer, assim, a concessão de tutela provisória para autorizá-lo a acessar “a extensão da área de sua propriedade, imitindo-o na posse do imóvel para assim exercer o direito reconhecido judicialmente e dar início à recuperação ambiental da área;” ou, subsidiariamente, ingressar no imóvel para verificar a situação da coisa e realizar os atos necessários à preservação do bem. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. O preparo está comprovado (Id. 32801120 e Id. 32801120). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de tutela provisória para autorizá-lo a acessar a “extensão da área de sua propriedade, imitindo-o na posse do imóvel para assim exercer o direito reconhecido judicialmente e dar início à recuperação ambiental da área;” ou, subsidiariamente, ingressar no imóvel para verificar a situação da coisa e a realizar os atos necessários à preservação do bem. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que o Agravante iniciou, em 23.7.2019, a liquidação provisória do título executivo judicial formado nos autos da Ação Reivindicatória n° 2015.01.1.108687-6, cujo dispositivo transcrevo a seguir: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação atinente à Ação Reivindicatória n° 2015.01.1.108687-6, para determinar a imissão do Autor na posse do imóvel ocupado pelo Réu, assegurando-lhe o direito de retenção por benfeitorias, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Condeno o Réu ao pagamento do ITR vencido até a data da desocupação e ainda não quitado. Em razão da sucumbência parcial e não proporcional, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% para o Réu e 30% para o Autor” Na mesma oportunidade, foi mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Usucapião n° 2015.01.1.072989-0, proposta pelo ora Agravado. Insatisfeitas, as partes interpuseram Recurso Especial, os quais foram inadmitidos pelo Presidente deste Tribunal de Justiça. Em seguida, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n° 1625204 – DF, com o objetivo de destrancar os seus recursos. Feito esse relato, tem-se que, nos autos da liquidação provisória de sentença, o douto Juiz a quo nomeou perito engenheiro civil, a fim de avaliar as benfeitorias existentes na área, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais (Id. 57602914, Id. 63124416 e Id. 72863893, todos dos autos de origem). Diante do questionamento do Agravado e da aquiescência do Agravante, deu-se a substituição do perito engenheiro civil por um engenheiro agrônomo (Id. 84168858 dos autos de origem). Formulados os quesitos pelo Agravante e Agravado (Id. 68012222 e Id. 86547397 dos autos de origem), o Expert nomeado apresentou a proposta de honorários (Id. 96480245 dos autos de origem) e houve impugnação pelas partes (Id. 97375555 e Id. 9754106 dos autos de origem). Diante da manutenção do valor informado, o Agravante requereu a substituição do perito e o Agravado ratificou a impugnação (Id. 97836742, Id. 98729908 e Id. 98920022, todos dos autos de origem). Ato contínuo, houve nova substituição do Expert (Id. 99439428 dos autos de origem), o qual apresentou proposta de honorários periciais com valor superior à anterior. Assim, foi designado outro perito e o Agravante requereu o parcelamento dos seus honorários, com a solicitação de que “os trabalhos do d. Expert sejam iniciados somente após o pagamento integral do valor”, o que foi deferido pelo Juiz a quo, em 25.10.2021 (Id. 106885413 dos autos de origem). O pagamento da primeira parcela foi realizado em 29.11.2021 e, em 8.12.2021, o Agravante requereu a concessão de tutela provisória para se imitir na posse do imóvel objeto dos presentes autos. Foi proferida a decisão ora agravada, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que a perícia se encontra pendente de realização por ausência de pagamento dos honorários periciais pelo Agravante e, ainda, em razão da possibilidade de alterar o status quo e prejudicar o trabalho do perito nomeado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A liquidação provisória de sentença é instrumento utilizado para encontrar o valor da condenação que se mostra ilíquida, ainda que esteja na pendência de recurso com efeito suspensivo, em homenagem aos princípios da duração razoável e efetividade do processo. Nesse sentido, o art. 512 do CPC dispõe que “a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”. Assim, o estatuto processual permite a liquidação provisória, que não causa repercussão no patrimônio do devedor, uma vez que, reforça-se, objetiva apenas quantificar os valores constantes no título executivo judicial. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não verifico a possibilidade de concessão de tutela provisória para o Agravante se imitir na posse do imóvel de sua propriedade. Ressalto que sequer o cumprimento provisório de sentença permite a execução do comando sentencial de forma antecipada, porquanto, como ainda não há juízo definitivo a respeito do direito vindicado, o legislador vedou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, salvo se houver caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, conforme se observa do regime previsto no art. 520 do CPC, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” O art. 521 do CPC, por sua vez, afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, ou o credor demonstrar situação de necessidade, o que não é o caso dos autos. Na espécie, além de não ser hipótese de cumprimento provisório, a questão do dano ambiental foi levantada no julgamento do Apelo, e foi objeto de pedido de tutela antecipada nos autos do Agravo em Recurso Especial dirigido ao STJ. Logo, verifica-se que o Agravante objetiva, por vias transversas, se imitir na posse do imóvel antes do trânsito em julgado da ação reivindicatória, o que é vedado em sede de liquidação provisória de sentença. No mais, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado, uma vez que, reitera-se, a questão do dano ambiental já é objeto de medidas administrativas e até criminais. No mais, o retardamento da realização da perícia decorre de conduta das partes, as quais passaram mais de um ano e meio discutindo a nomeação do perito. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora